Tribunal: STF
Processo: ARE 1247933
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 1, fl. 215, e-STJ):
    “EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO – DESCABIMENTO – COMPROVADA NATUREZA MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. Restando devidamente comprovados nos autos a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pedido de desclassificação para a conduta do art. 28, da lei 11.343/2006.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a existência de repercussão geral da matéria recursal e o cumprimento do requisito do prequestionamento. No mais, alega que o acórdão recorrido violou o art. 14 da Constituição Federal, haja vista ter ratificado a decisão de suspensão dos direitos políticos do recorrente. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o aresto impugnado.
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superado esse grave óbice, a irresignação não prospera.
    A tese defensiva exposta nas razões do recurso extraordinário não encontra respaldo na jurisprudência desta CORTE, conforme recente julgado proferido no RE 601.182/MG, em sede de repercussão geral: 
    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
    2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
    3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 
    4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 601.182, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, PLENO, DJe 9/5/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente